Tribunal: TJES
Processo: 5014020-09.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014020-09.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: FORNECEDORA DALLA BERNARDINA LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROJETO DE USINA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. APROVAÇÃO PELA EDP. PERIGO DE DANO. REENQUADRAMENTO POR RESOLUÇÃO POSTERIOR DA EDP. CUSTO EFETIVAMENTE MAIOR. MEDIDA REVERSÍVEL. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Considerando a homologação de projeto de usina de geração de energia solar pela EDP, que demandou consideráveis investimentos, é inviável o reenquadramento repentino da empresa usuária por força de resolução da ANEEL editada pouco mais de um ano depois, gerando custos efetivamente maiores.

2. O perigo de dano labora em favor da agravada, que foi reenquadrada unilateralmente pela concessionária em grupo mais custoso de faturamento, mediante aplicação retroativa de resolução da ANEEL.

3. A despeito da análise da existência de direito adquirido ao grupo de faturamento, é certo que a agravada realizou investimentos consideráveis para elaboração e aprovação do projeto de consumo de energia elétrica, com aval da EDP, motivo pelo qual os efeitos da decisão recorrida devem ser mantidos até a sentença.

4. Inexiste perigo de irreversibilidade da medida, posto que, caso o pedido seja julgado improcedente, a EDP poderá rever os valores eventualmente pagos a menor.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 02 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5014020-09.2023.8.08.0000

Agravante:

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Agravada:

Fornecedora Dalla Bernardina Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de id. 32033030, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de obrigação de fazer c/c ressarcimento de danos materiais ajuizada por Fornecedora Dalla Bernardina Ltda., na qual o Magistrado de origem deferiu a tutela de urgência para determinar à concessionária que retome, em 48 horas, a UC Geradora n. 160917938 da agravada ao Grupo B-Optante, tarifando-a conforme o Grupo B e permitindo que a empresa continue alocando créditos de energia excedentes gerados por ela na UC n. 9502571, na forma do projeto homologado pela EDP em 24/03/2022, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de 100 (cem) dias-multa.

A agravante alega em síntese que (a) a Resolução Normativa ANEEL n. 1.059/2023 possibilita a tomada de providências pela concessionária de energia elétrica na hipótese de irregularidades encontradas no sistema de compensação de energia elétrica (SCEE); (b) enviou e-mail para a agravada, conferindo a oportunidade de adequar os padrões técnicos de sua unidade; (c) não é possível ser classificada simultaneamente como autoconsumo remoto e Grupo B Optante, que se aplica somente às unidades consumidoras com geração e consumo local; (d) seu enquadramento é diverso, pois o excesso de uma unidade é compensado com outra unidade; (e) o faturamento da unidade consumidora deve ser feito pelo Grupo A; (f) inexiste direito adquirido à forma de faturamento; e (g) o recurso deve ser provido para indeferir a tutela de urgência.

Contrarrazões apresentadas no id. 7275916.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 26 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço no
“recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 35169006331, Relator: Desembargador Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

No caso concreto a agravada afirma que, com a finalidade de reduzir os gastos com energia elétrica em duas filiais, adquiriu uma usina de geração de energia solar instalada na loja Dalla Bernardina de São Mateus-ES (classificada como B-Optante), cujo projeto foi protocolado e homologado pela EDP em 24/03/2022.

Foi surpreendida em junho de 2023, contudo, com uma cobrança com aumento superior a 400% (quatrocentos por cento) do valor que vinha pagando, eis que a Resolução n. 1059/2023 da ANEEL alterou as regras para clientes atendidos em média tensão e com geração de energia.

Os novos critérios estabelecidos pela Agência Nacional a fizeram migrar para o Grupo A de faturamento, tendo sido imposto como condição de retorno ao Grupo B Optante o descadastramento da Unidade Consumidora de rateio referente à loja que possui no bairro Glória, em Vila Velha-ES.

Apesar dos argumentos da agravante, na fase em que o processo se encontra entendo que o perigo de dano labora em favor da agravada, que foi reenquadrada unilateralmente pela concessionária em grupo mais custoso de faturamento, mediante aplicação retroativa de uma resolução da ANEEL.

Como bem consignou o Magistrado de origem na decisão objeto do recurso,
“Embora tenha sido publicada em 07/02/2023, a Resolução vem sendo aplicada de forma retroativa pela ré, fazendo com que a autora, que realizou investimento em Projeto de Energia Solar e se submetia ao faturamento pelo Grupo-B-Optante se veja reenquadrado unilateralmente para o Grupo-A”
, com custo manifestamente maior.

A despeito da análise da existência de direito adquirido ao grupo de faturamento, é certo que a agravada realizou investimentos consideráveis para elaboração e aprovação do projeto de consumo de energia elétrica, com aval da EDP, motivo pelo qual os efeitos da decisão recorrida devem ser mantidos até a sentença, oportunidade na qual os argumentos de ambas as partes serão analisados em cognição exauriente.

O perigo de dano no caso concreto labora em favor da empresa agravada que, embora esteja consolidada no mercado, tem porte econômico inferior à concessionária agravante

Além disso, inexiste perigo de irreversibilidade da medida, posto que caso o pedido seja julgado improcedente, a EDP poderá rever os valores eventualmente pagos a menor pela agravada.

Registro por fim que, consoante o entendimento deste órgão fracionário,
“Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5002376-06.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14.04.2023).

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.